Tribunal: TJPA
Processo: 0803311-33.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3556 - Facilitação de contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803311-33.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

– EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO –

PROCEDÊNCIA. 01)
Deve ser
integrado e complementado o julgado, incluindo-se no acordão ora combatido o disposto no art. 387, IV, do CPP, uma vez que, resta comprovado que a situação fático-processual do embargante é exatamente a mesma de Celso Iran Cordovil Viana, também absolvido pelo crime previsto no art. 1°, §2°, c/c art. 4°, I e II, da Lei n.° 9.455/97, porquanto, igualmente, envolvido nos mesmos fatos e circunstâncias ocorridos no município de Abaetetuba no ano de 2007, devendo ser reconhecido em favor de Antônio Fernando Botelho da Cunha que este, de forma alguma, concorreu para a prática da infração penal;
02)
Do mesmo modo,
considerando que a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580, do CPP, se fundadas em motivos que não sejam caráter exclusivamente pessoal, o que é o caso dos autos e em razão da existência de situação fático-processual similar entre o embargante Antônio Fernando Botelho da Cunha e o nacional Celso Iran Viana, absolvido nos autos da revisão criminal
n.° 0004054-52.2017.814.0000, deve ao primeiro ser deferida a sua reintegração ao cargo de delegado de polícia civil e ainda reconhecer em seu favor à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível, nos termos dispostos no art. 630,
caput
, §1°, do CPP e art. 5°, LXXV, da CF/88;

03)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária de Plenário Virtual, da Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e acolhê-los
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA
,

por meio de defensor público, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão
(ID 17948958)
, oriundo da Seção de Direito Penal desta egrégia corte de justiça,

que a unanimidade de votos conheceu da revisão criminal interposta pelo embargante e no mérito julgou-a procedente, absolvendo o requerente por ausência de provas dos crimes previstos no art. 1°, §2°, c/c art. 4°, I e II, da Lei n.° 9.455/97, que diz respeito a prática do crime de tortura por omissão.

Postula o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, aduzindo a existência de omissões na decisão embargada.

Em síntese, alega, que nos termos da parte dispositiva do acórdão combatido, restou consignado que a absolvição do requerente, ora embargante, ocorreu com esteio no art. 386, IV, (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) e inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), conforme redação disposta no Código de Processo Penal.

No entanto, afirma o embargante, que no inteiro teor do voto, consta apenas que a absolvição acolhida pela Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, ocorreu tão somente com base no que determina o inciso VII do art. 386, do CPP, ou seja, não existir prova suficiente para a condenação, o que, não se enquadra nas hipóteses em que a absolvição criminal repercute na esfera administrativa.

Assim, requer a integração e complementação do julgado no sentido de fazer constar no r. voto que a decisão absolutória reconheceu estar provado que o réu não concorreu para a infração penal conforme estabelece o art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Por
fim, registra o embargante, que a revisão criminal por ele interposta, buscava a concessão de extensão do benefício,
ex vi
do art. 580, do CPP, concedido ao nacional Celso Iran Cordovil Viana, que, também, foi absolvido nos autos da revisão criminal n.° 0004054-52.2017.814.0000, pelo crime de tortura por omissão, em razão dos fatos criminosos ocorridos no município de Abaetetuba em outubro do ano de 2007, em que tanto o embargante quanto o nacional Celso Viana, exerciam as funções de delegado de polícia civil.

Por sua vez, a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, reconheceu a existência de similitude fático-processual e, igualmente, absolveu Antônio Fernando Botelho da Cunha, pelo delito de tortura por omissão nos autos da revisão criminal n.°
0803311-33.2022.8.14.0000
.

No entanto, entende o embargante que ante a similitude fático-processual, reconhecida entre ele e Celso Iran Cordovil Viana, conforme determina o art. 580, do CPP, requer a extensão dos benefícios, igualmente deferidos ao nacional Celso Viana, ou seja, que seja efetivada a sua reintegração aos quadros da polícia civil, no cargo de delegado de polícia e ainda que possa ser indenizado pelos prejuízos sofridos.

À Pro
curadoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e o provimento dos embargos, opostos por Antônio Fernando Botelho da Cunha.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas, primeiro, requer o embargante a integração e complementação do julgado, para que conste no r. voto, que a decisão absolutória reconheceu estar provado que o ora requerente, não concorreu para a infração penal conforme estabelece o art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

De fato, neste ponto, entendo que assiste razão a pretensão apontada pelo ora embargante, pois, considerando que a situação fático-processual de Antônio Fernando Botelho da Cunha é exatamente a mesma de Celso Iran Cordovil Viana, que também foi absolvido com base no que determina o art. 387, incisos IV e VII, do CPP, pelo crime art. 1°, §2°, c/c art. 4°, I e II, da Lei n.° 9.455/97, porquanto, também envolvido nos mesmos fatos e circunstâncias ocorridos no município de Abaetetuba no ano de 2007, deve ser reconhecido em favor do embargante que este, de forma alguma concorreu para a infração penal, como bem determina o inciso IV, do art. 387, do CPP.

Assim, corrijo a omissão apontada, para que seja integrado e complementado o julgado, incluindo-se no acordão ora combatido o disposto no art. 387, IV, do CPP, mantendo-se, os demais fundamentos do voto, julgado à unanimidade pelos membros da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, pugna o embargante, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, para que ele seja reintegrado ao quadro funcional da polícia civil do Estado do Pará no cargo de delegado de polícia e ainda que possa ser indenizado pelos prejuízos sofridos, considerando que a Seção de Direito Penal reconheceu a existência de similitude fático-processual entre ele e o nacional Celso Iran Cordovil Viana, conforme determina o art. 580, do CPP, pelo que requer a extensão dos referidos benefícios.

Com efeito, concernente aos pleitos apresentados pelo ora embargante, entendo que os mesmos se apresentam cabíveis, pois considerando que a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580, do CPP, se fundadas em motivos que não sejam caráter exclusivamente pessoal, o que seguramente é o caso dos autos e diante da existência de situação fático-processual similar entre Antônio Fernando Botelho da Cunha e o nacional Celso Iran Viana, absolvido nos autos da revisão criminal
n.° 0004054-52.2017.814.0000, deve ao primeiro, ora embargante, ser deferida a sua reintegração ao cargo de delegado de polícia civil e ainda reconhecer em seu favor à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível, nos termos dispostos no art. 630,
caput
, §1°, do CPP e art. 5°, LXXV, da CF/88.

Nesse sentido, aliás, se manifesta a Procuradoria de Justiça,
verbis: “
Dessa forma, como a fundamentação utilizada para a absolvição dos revisionandos nos autos da Revisões Criminais de n.° 0011295-77.2017.8.14.0000; 0004054-52.2017.8.14.0000 e 0802189-82.2022.8.14.0000, interpostas, respectivamente, por Daniele Bentes da Silva,
Celso Iran Cordovil Viana
e Flávia Verônica Monteiro Pereira
, também delegados de polícia civil, envolvidos nos mesmos fatos e circunstâncias ocorridos no município de Abaetetuba no ano de 2007, julgadas, nesta ordem, entre os meses de dezembro do ano de 2020 e novembro do ano de 2023,
é idêntica a situação fático-processual do ora embargante
, e tendo em vista que os critérios utilizados foram estritamente objetivos, a
extensão dos efeitos dos recursos interpostos pelos revisionandos ao norte identificados é medida que se impõe
, em observância ao art. 580, do Código de Processo Penal”.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele dou provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/05/2024